Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711498-05.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JESSIANE SANTOS DA COSTA RECORRIDO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face do não conhecimento de apelação por ela interposta, por deserção (ID 52966365). Argumenta que a situação de hipossuficiência foi verificada pelo juízo de origem, de modo que a preclusão lógica suscitada na decisão monocrática deve ser reavaliada. Refere que não há elementos que possam afastar a manutenção da decisão do juízo a quo, que concedeu os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Requer o acolhimento do agravo, para que seja admitido o recurso de apelação. II. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54092808). Parecer do MPDFT opinando pelo não provimento do agravo (ID 54838162). III. Insurge-se a agravante contra o afastamento do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, por ocasião da interposição da apelação, houve o recolhimento de custas no ID 51951072, sem quaisquer ressalvas. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório posterior que obsta a manutenção do benefício invocado pela agravante, por evidente preclusão lógica. Com efeito, compete à Turma Recursal a análise dos requisitos de admissibilidade, sendo certo que a parte praticou ato processual incompatível com o benefício anteriormente concedido, o qual fora baseado em suposta hipossuficiência financeira, de modo que não há como ser mantida a benesse, sob pena de burla ao sistema recursal. IV. Em reforço, a decisão combatida não afronta os precedentes do STJ elencados pela agravante, os quais, de todo modo, distinguem-se da situação em concreto, na medida em que versam sobre indeferimento de gratuidade de justiça com base unicamente no critério de renda auferida pelo requerente. Por outro lado, o STJ possui entendimento de que o pagamento, ainda que parcial das custas recursais, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório. V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95. “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelante contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso inominado para manter o não conhecimento da apelação interposta por deserção. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão para fins de prequestionamento explícito quanto a violação do art. 5o, incisos XXXV, LIV e LXXIV da CF/88. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício por ausência de revogação expressa da decisão a quo que concedeu os benefícios de gratuidade em favor da embargante, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. Relevante pontuar que o embargante juntou tão somente um comprovante de pagamento de custas processuais, sem a juntada do comprovante do preparo recursal. . V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A recorrente sustenta violação ao art. art. 5o, XXXV, LIV e LXXIV, por não ter o Acórdão recorrido concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser objeto da discussão do Recurso Extraordinário. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (art. 5o, XXXV, LIV e LXXIV), não foram objeto de debate pela Turma Julgadora. Ainda que interposto embargos de declaração a fim de prequestionar a matéria em debate, tem-se que o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, o recurso extraordinário que tem por fim a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (TEMAS 188, 660 e 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal